Tribunal: TJSP
Processo: 1007398-48.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Inventário – Extinção por litispendência – Existência de outro procedimento envolvendo os bens deixados pelo falecido e sua esposa, ajuizado na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, onde a última residia por ocasião de seu óbito – Ajuizamento em data anterior e por quem tinha preferência para a nomeação ao cargo de inventariante - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007398-48.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAGDA
MARY DOS SANTOS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NATALIA DE
FÁTIMA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-48.2018.8.26.0002 -Voto no 9979
2
Apelação Cível no 1007398-48.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Ação: Inventário
Apte: MAGDA MARY DOS SANTOS GONÇALVES
Apdos: ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO SECA GONÇALVES e NATÁLIA DE
FÁTIMA GONÇALVES
Voto no 9.979
Inventário Extinção por litispendência Existência de outro
procedimento envolvendo os bens deixados pelo falecido e sua
esposa, ajuizado na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais,
onde a última residia por ocasião de seu óbito Ajuizamento em
data anterior e por quem tinha preferência para a nomeação ao
cargo de inventariante - Sentença mantida Recurso não provido.

Relatório
A sentença de fls. 93/94, com declaração a fls.
137/138, julgou extinto, com reconhecimento de litispendência,
pedido de inventário dos bens deixados por João Antonio Seca
Gonçalves (art. 485, V, do CPC).
Alega a requerente, em seu recurso, que o falecido
residia nesta Capital por ocasião de seu óbito e seus herdeiros se
recusaram a realizar oportunamente o inventário; já sua esposa
somente foi residir na cidade de Uberaba, no Estado de Minas
Gerais, quando foi levada por sua filha para lá para facilitar o
tratamento da doença que a acometeu, não se justificando o
ajuizamento do inventário naquela Comarca; que houve ainda o
falecimento do filho daqueles, Sérgio Augusto Gonçalves, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-48.2018.8.26.0002 -Voto no 9979
3
inventário conjunto também deve ser processado nesta Capital,
porquanto aqui residia; que houve cerceamento de defesa,
porque tinha interesse em provar os fatos alegados nos autos.
Houve contrarrazões, pleiteando a apelada a
manutenção do julgado.
É o relatório.
Argumentação e dispositivo
Cerceamento de defesa não ocorreu, uma vez que
a prova documental encartada aos autos era suficiente para o
perfeito entendimento da controvérsia e julgamento do feito.
Como é da pacífica jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “Não há cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no
AREsp no 1.491.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 29/10/2019).
No mais, correta a sentença ao julgar extinto o
processo, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-48.2018.8.26.0002 -Voto no 9979
4
Embora o falecido João Antonio Seca Gonçalves
residisse nesta Capital de São Paulo por ocasião de seu óbito
(fls. 7), o certo é que há informação de que tramita perante o
Juízo da 2
a Vara da Família e Sucessões da Comarca de
Uberaba, no Estado de Minas Gerais, inventário conjunto dos
bens deixados pelo referido João Antonio e por sua esposa, Ana
Clara da Veiga, falecida em 14/06/2017, naquela Comarca.
Como esclareceu o Juízo, referidos autos já se
encontram em fase adiantada de processamento, sendo que a
apelante inclusive já se encontra habilitada como meeira do
herdeiro Augusto Tolentino Gonçalves, pois era casada com ele
quando de seu falecimento (fls. 89).
Anote-se que a competência para o ajuizamento do
inventário é relativa e não absoluta, como já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no CC 143.741/PR, rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 14/09/2016). Como o inventário ajuizado
em Uberaba é conjunto, poderia ser ajuizado tanto naquela
Comarca, como nesta Capital.
Alega a apelante, porém, que a falecida Ana Clara
estava em Uberaba apenas em razão de sua moléstia, porquanto
sempre residiu nesta Capital, motivo pelo qual seu inventário
também deveria aqui se processar.
Ocorre que a prova dos autos demonstra que
referida senhora já vinha residindo naquela cidade bem antes de
seu óbito, sendo que a ação para sua interdição foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-48.2018.8.26.0002 -Voto no 9979
5
data bem anterior naquela localidade (fls. 74).
Assim, considerando que o inventário poderia ser
ajuizado em São Paulo ou em Uberaba, a questão se resolve
com base na prevenção.
Como o inventário ajuizado pela apelada em
Uberaba foi distribuído anteriormente (27/06/2017), deve mesmo
ter regular prosseguimento, estando correta a sentença ao
reconhecer a litispendência.
Ademais, nos termos do art. 615 do Código Civil,
tem preferência para o ajuizamento do inventário aquele que
estiver na posse e administração do espólio, sendo que os
demais legitimados (art. 616 do CC) somente podem fazê-lo em
caso de inércia daquele. E, no caso, a própria apelante admite
que seu interesse no ajuizamento decorre de sua qualidade de
herdeira, pois ao tempo dos óbitos era casada com um dos filhos
dos autores da herança, e não porque tem a administração dos
bens do espólio.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator